Tribunal: TJMT
Processo: 1016719-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016719-57.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (EMBARGANTE), R. R. S. - CPF: 115.206.101-14 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA CARVALHO SANTOS - CPF: 043.202.341-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAX SUELL RODRIGUES SILVA - CPF: 041.948.851-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER VICIOS NÃO VERIFICADOS - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1016719-57.2023

Embargante:
Supermed Administradora de Benefícios
.

Embargado:
R.R.S

Vara Única da Comarca de Arenápolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Supermed Administradora de Benefícios
,
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interposta por ele, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PLANO DE SAÚDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a contratação do plano de saúde, a recusa ou mesmo a demora injustificada em autorizar o tratamento do autor com terapias multidisciplinares prescritas pelo profissional que o acompanha afigura-se abusiva.

Todos os participantes da relação de consumo respondem objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor.

Embargos
(Id. 190572166): Alega que o acórdão merece ser reformado porque a embargante não possui qualquer gerência sobre os atendimentos médicos e suas atribuições se limitam a administração do benefício, a cobrança e recebimento da mensalidade, e o repasse a Unimed-Rio.

Ressalta que a negativa do procedimento foi realizada unilateralmente pela operadora UNIMED RIO, logo, não há nexo de causalidade que enseje qualquer responsabilidade da administradora, que sequer atua na relação entre a operadora e o consumidor.

Pugna pelo provimento do recurso para afastar a obrigação de fazer imposta a embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos da
Supermed Administradora de Benefícios
foram opostos a fim de promover a reforma no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ela e manteve sua legitimidade na demanda.

A lide versa sobre a negativa de cobertura da operadora de saúde Unimed-Rio e Supermed de tratamentos multidisciplinares prescritos ao autor.

Suscita o embargante a reforma do acórdão para afastar a
responsabilidade da operadora, ao fundamento de que ela não detém ingerência sobre a concessão de serviços médicos e por isso a demanda deve ser direcionada tão somente a requerida UNIMED-RIO.

Pois bem.

Do exame, verifica-se que a matéria a que se refere os embargos, foi devidamente tratada no acórdão embargado.

O acórdão destacou a existência contratual entre as partes e a responsabilidade solidária decorrente da cadeia de fornecedores, nos termos do art. 7, parágrafo único do CDC. Logo, devidamente apreciada a matéria, a decisão não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...)
Do exame das peças e argumentos postos no recurso não se vê a necessidade latente de se suspender a decisão atacada na parte que atingiu a esfera jurídica da agravante Supermed.

No presente caso, restou demonstrada a existência da contratação e, consequentemente, da relação de consumo existente entre as partes, logo, nos termos do art. 7o, parágrafo único do CDC trata-se de responsabilidade solidária, e, por isso não pode a fornecedora de serviço se escusar da obrigação de garantir o devido cumprimento do contrato.

Como ambas as requeridas integram a cadeia de fornecimento do serviço respondem objetivamente pelos danos decorrentes da prestação do serviço defeituosa. A imersão a cerca da relação contratual mantida entre a agravante e a requerida Unimed é matéria que escapa ao exame do presente recurso, especialmente se considerar que a administradora aufere benefício financeiro com a permanência do beneficiário no plano.

. (...)”.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023